Tribunal: TCU
Processo: 034.398/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12817/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, 157, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal realize a diligência proposta pelo Parquet especializado, em relação aos atos dos Srs. Marcelo Pereira Velloso e Bruno Paulino de Lima Costa , bem como da Sra. Maria Carolina de Pinho Porto, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 034.398/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Paulino de Lima Costa (XXX.167.087-XX); Cristiane Gertrudes Nunes (XXX.965.127-XX); Fernando Chagas Patrão Neto (XXX.679.397-XX); Ingrid Karla Gama de Souza (XXX.595.197-XX); Marcelo Pereira Velloso (XXX.747.987-XX); Marcelo da Rocha Lima Diego (XXX.458.197-XX); Maria Carolina de Pinho Porto (XXX.124.216-XX); Roberto Muniz Ferreira (XXX.416.517-XX); Rodrigo Vinagre Cintra da Costa (XXX.384.847-XX); Tiago Ascenção Barros (XXX.700.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.